Tribunal: TJBA
Processo: 8122007-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122007-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HERCILIA NASCIMENTO CAMINHA

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DIGITAL. VALIDADE. DESCONTOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação digital de empréstimo consignado tida por inexistente pela autora, reconhecendo-se a validade da operação e a licitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário, com insurgência recursal fundada em cerceamento de defesa, ausência de apreciação de pedido de inversão do ônus da prova e inexistência da contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (iii) saber se o contrato firmado digitalmente por biometria facial é válido e suficiente para afastar os pedidos de inexistência contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova deve ser rejeitada, pois consta decisão nos autos deferindo a inversão com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

4. A alegação de cerceamento de defesa também não prospera, dado que a própria parte apelante havia requerido o julgamento antecipado na fase de alegações finais. Configura-se comportamento contraditório vedado pelo art. 5º do CPC.

5. O julgamento antecipado da lide está amparado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do acervo probatório, sendo desnecessária a prova pericial.

6. No mérito, demonstrada a contratação por biometria facial, com captura de imagem compatível com documentos da apelante e validação da identidade por movimentos faciais e prova de vida.

7. O contrato eletrônico firmado encontra respaldo na MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, e na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 5º, III.

8. A jurisprudência nacional reconhece a validade da assinatura eletrônica por biometria facial, desde que comprovada a autenticidade da manifestação de vontade do contratante.

9. O banco demonstrou a efetiva transferência do valor contratado à conta bancária da apelante, sem que esta impugnasse especificamente o comprovante ou apresentasse prova em sentido contrário.

10. Ausente prova de ilicitude ou má-fé, não há que se falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Processo Civil: arts. 5º, 355, I, 370, 98, § 3º, 85, § 11

* Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII

* Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º

* Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 5º, III

Jurisprudência relevante citada:

* TJ-MT - Apelação Cível: 10053125720258110041, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. 24/11/2025

* TJ-CE - Apelação Cível: 02009583320248060029, Rel. MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, j. 23/10/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122007-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA HERCILIA NASCIMENTO CAMINHA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.